Tribunal: TJMT
Processo: 1014786-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014786-20.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), HUGO FILINTO MULLER FILHO - CPF: 160.236.841-49 (EMBARGANTE), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0001-55 (EMBARGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (EMBARGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014786-20.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – CHEQUES – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

O prequestionamento de dispositivos legais que não foram examinados expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do CPC, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014786-20.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: HUGO FILINTO MULLER FILHO

EMBARGADO: DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A, LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Hugo Filinto Muller Filho
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – CHEQUES – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A ausência de demonstração inequívoca da relação jurídica entre o habilitante e as recuperandas que teria dado causa à emissão dos cheques, impede a habilitação do crédito pretendida.

Alega que o v. acórdão apresenta omissão e contradição, porque ausente apreciação de todos os aspectos fáticos e jurídicos que embasam a inicial.

Sustenta que o v. acórdão não se pronunciou sobre o fato da embargada, recuperanda, ter reconhecido parcialmente a dívida.

Aduz, de outra via, que o v. acórdão apresenta contradição quando afirma que embora se trate de crédito fundado em emissão de cheques, há necessidade da demonstração da origem do negócio. Complementa neste ponto, que a origem do negócio foi reconhecido pela devedora, a quem cabia exclusivamente a impugnação.

Assevera, ainda, a existência de omissão quanto à autonomia do cheque. Reforça que a simples apresentação das cártulas já se mostra suficiente parra comprovar o efetivo crédito.

Realça que o caso não foi tratado com o zelo necessário, ao fazer menção em procedimento da falência, quando o a discussão é de habilitação de crédito em recuperação judicial.

Afirma, ainda, a ocorrência de contradição no ponto em que o v. acórdão se refere a ausência de prejuízo aos credores sujeitos, porquanto ao levantar referida hipótese, o v. acórdão descuidou de que o credor deverá se submeter as regras do plano aprovado, o que afasta qualquer risco.

Sustenta, também, que o v. acórdão deve enfrentar o fato de que o embargante não participou e nem participaria com direito a voto da Assembleia Geral de Credores, o que afasta, também, qualquer risco de fraude aos credores.

Por fim, prequestiona os seguintes dispositivos: artigos 5o, “caput”, incisos XXXV, LIV; 93, IX, todos da CF/88; arts. 344, 373, 374, inciso II, 489, inciso IV, 1.025 do CPC; artigo 1.027, do Código Civil; artigos 6o, 39, e 189, da Lei n. 11.101/05, bem como os arts. 13 e 32 da Lei n. 7.357, de 02 de setembro de 1985.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014786-20.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões e contradições, bem como para fins de prequestionamento.

O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC.

Com efeito, o manejo dos declaratórios não se presta ao fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

Na hipótese, o agravo de instrumento foi interposto de decisão na
extinguiu, sem julgamento de mérito, Impugnação à Relação de Credores ajuizada por Hugo Filinto Muller contra Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S.A. e outras – em recuperação judicial.

A pretensão do ora embargante, então agravante, é a habilitação do seu crédito, fundado na emissão de cheques pela recuperanda, na recuperação judicial.

Ocorre que o v. acórdão, concluiu como a decisão impugnada, no sentido de que não restou comprovada à origem do crédito. Para tanto, justificou que, ainda que se trate de crédito fundado em cheque, o art. 9o da Lei n. 11.101/2005 estabelece que a habilitação de crédito deve conter a origem da negociação.

Ora, o art. 9o, II e III, da Lei n. 11.101/2005 contêm regras claras no sentido de que a habilitação de crédito deve informar
“o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação”
, bem como deve conter
“os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas”
.

Ou seja, a abstração e autonomia do título de crédito não afasta a exigência da especificação e prova da origem para efeito de habilitação.

Nesse sentido

“Habilitação de Crédito - Crédito Quirografário - Decisão judicial que julgou improcedente o incidente. Alegação de que tem o direito de habilitar o crédito no importe de R$ 1.308.382,19 com lastro em cheques e recibos de adiantamento. E-mails e faturas juntados. Alegação de que não há que se falar em análise do mérito quanto a causa e a origem da emissão dos cheques. Descabimento.
Apesar de o crédito do agravante estar embasado em título de crédito dotado de autonomia e abstração, o art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005 prescreve expressamente a necessidade de comprovação da origem do crédito.
Necessidade de se identificar a que se refere cada um dos valores indicados nos cheques e nos recibos de adiantamento, com a comprovação inequívoca do direito alegado. E-mails que não elucidam a relação firmada pelas partes e não há como relacionar os recibos e os cheques com as faturas juntadas. Decisão mantida, com observação quanto aos honorários advocatícios. Agravo de instrumento não provido”
(Agravo de Instrumento no 2010144-09.2017.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Ricardo Negrão, em 27.08.2018).

Ora, como consignado, o embargado foi devidamente intimado para apresentar documentos que pudessem demonstrar a origem dos cheques, o que não foi atendido.

Portanto, sob tal vertente de exigência da comprovação da origem do crédito, o fato das recuperandas reconhecerem parte do crédito, não tem o condão, por si só, de autorizar a habilitação na recuperação judicial.

De notar-se que o v. acórdão examinou exatamente a matéria nos seus exatos termos e limites, observada à lei aplicável a espécie, bem assim a jurisprudência.

Verdade é que não se visualizou elementos que possibilitem concluir, com segurança, a relação negocial entre as partes.

Assim, não há que se falar em omissão ou contradição.

Aliás, a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido:
EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Soma-se o entendimento pacificado do STJ, no sentido de que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio a confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgado apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(
EDcl no MS n. 21.315/DF).

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Nessa quadra, se o embargante se encontra inconformado com o v. acórdão, este deverá ser combatido por meio do recurso adequado. Realça-se que não há óbice à eventual acesso às instâncias superiores, porquanto, conforme disciplina o art. 1.025 do CPC:
“
Consideram-se incluídos no acórdão os

elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os

embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior

considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Constata-se, portanto, que o embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

Vale dizer, os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os declaratórios a esse fim.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/3/2017, DJe 29/3/2017)

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021